Tribunal: TJMT
Processo: 0029606-11.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029606-11.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOCONDO DEL MORO - CPF: 123.903.569-15 (AGRAVADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO LESSI - CPF: 329.136.641-72 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), RODRIGO BERNARDO DA SILVA - CPF: 005.346.061-80 (REPRESENTANTE), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), RODRIGO BERNARDO DA SILVA - CPF: 005.346.061-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
– FRAUDE A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE REGISTRO E NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – APLICAÇÃO DA SUMULA 375 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Consoante a Súmula 375 do STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente”.

2.

Considerando que a Súmula foi publicada em 30/03/2009, pode ser aplicada ao caso tendo em vista que o ato da averbação somente foi concretizado em 14/09/2016.

3.

Da análise da matricula do imóvel (Registro AV-13.761), nota-se que o registro da penhora em relação ao credor/embargado JOSE ANTONIO LESSI, somente se deu em 14/09/2016, portanto, posterior à data da aquisição do imóvel em hasta pública pelo Embargante na Justiça do Trabalho, cuja carta de arrematação foi expedida em 30/01/2014.

4.

A ausência do registro prévio da penhora sobre o imóvel, bem como a falta de comprovação da má-fé do terceiro adquirente, impedem o reconhecimento de fraude à execução.

5.

Portanto, correta a decisão do juízo a quo que tornou ineficaz a penhora e determinou a liberação no Registro Imobiliário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por JOSE ANTONIO LESSI contra decisão monocrática deste Relator que desproveu seu recurso de apelação cível e manteve a sentença de procedência dos Embargos de Terceiro, opostos por JOCONDO DEL MORO, a qual
suspendeu todos os atos constritivos/expropriatórios referentes ao imóvel matriculado sob o nº. 33.761 do Cartório de 6º Oficio de Cuiabá, e cancelou a penhora incidente sobre o referido imóvel em nome de JOSÉ ANTONIO LESSI.

Em suas razões, sustenta o agravante que a decisão monocrática aplicou ao caso, equivocadamente, a Súmula 84 ao invés da Súmula 375, do STJ.

Defende que a decisão combatida é absolutamente divorciada do acervo probatório produzido nos autos – ofendendo o art. 593 do CPC/1973 c/c 792 do CPC/2015, pois a penhora averbada sobre o imóvel objeto da lide pelo Juízo trabalhista somente ocorreu em 04/12/2009.

Aduz que o informado acordo somente ocorreu em 07/04/2011 (ID 12121469, fls.2/3), e a Carta de Arrematação somente foi expedida em 30/01/2014 (ID 12121469, fl.6), não havendo registro da noticiada Carta de Arrematação até esta data.

Alega que a suposta aquisição feita pelo Agravado não pode ser oponível ao Agravante, já que a decisão que reconheceu a fraude à execução é de 15/01/2009 (ID 12119983), averbada na matrícula do bem defendido nos Embargos (ID 12121471, fl.1 – AV.12), sem qualquer recurso, transitando em julgado, não podendo agora o Agravado tentar rediscutir a questão – tendo ocorrido a preclusão consumativa.

Argui que os fatos se passaram na vigência do art. 593 do CPC/1973 – onde não se exigia o prévio registro da penhora no CRI para validade da penhora e acolhimento da fraude a Execução, portanto, não aplicável ao caso versado os termos da Súmula nº 375 do STJ, invocada pela r. sentença atacada.

Afirma restar demonstrado que, efetivamente, houve fraude à execução na transmissão do imóvel objeto da lide, decisão sem recurso e com preclusão consumativa, merecendo ser reformada a r. sentença hostilizada para julgar improcedente o pedido do Agravado, inclusive com inversão dos ônus de sucumbência.

Assim, requer seja revisto e reavaliado todo o conjunto probatório e a legislação afeita à matéria em debate, para reformar a r. decisão monocrática atacada, julgando improcedente o pedido do Agravado e invertendo-se os ônus de sucumbência (ID 30603974).

Contrarrazões da parte agravada (ID 33337979).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Embargos de Terceiro opostos por JOCONDO DEL MORO em face de JOSÉ ANTONIO LESSI, tendo como litisconsorte passivo RODRIGO BERNARDO DA SILVA.

Em síntese, o autor sustentou que, em 15/01/2009, no bojo da Ação de Execução nº. 1394-19.2006.811.0041 – Código 246257, decretou-se a ineficácia das alienações do imóvel R-08, R-09 e R-10, de matrícula nº. 33.761, do 6º Serviço Registral da comarca de Cuiabá – MT, entendendo ter havido fraude à execução.

Aduziu o autor que o referido bem estava penhorado na Justiça do Trabalho e foi adquirido pelo Embargante através de uma compra direta feita em um acordo judicial em 07/04/2011.

Ressaltou, ainda, que permanece na posse do imóvel desde 30/01/2014, após a expedição de carta de arrematação e que a transmissão já está em fase de cadastramento na Prefeitura de Cuiabá.

O magistrado deferiu o efeito suspensivo dos embargos e determinou a suspensão de todos os atos constritivos/expropriatórios referentes ao imóvel em litígio.

O réu JOSÉ ANTONIO LESSI foi devidamente citado e apresentou impugnação, alegando que a penhora averbada sobre o imóvel somente ocorreu em 4/12/2009; o acordo, apenas em 07/04/2011; e a Carta de Arrematação apenas foi expedida em 30/01/2014, assim, a suposta aquisição não poderia ser oponível ao Embargado, já que a decisão que reconheceu a fraude à execução é de 15/01/2009.

O litisconsorte RODRIGO BERNARDO DA SILVA foi devidamente citado por meio de seu procurador, mas deixou o prazo transcorrer in albis.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado de piso julgou procedentes os Embargos de Terceiro para manter a liminar proferida anteriormente e cancelar a penhora em nome de JOSÉ ANTONIO LESSI incidente sobre o imóvel R-08, R-09 e R-10, de matrícula n°. 33.761, do 6º Serviço Registral da comarca de Cuiabá – MT.

Determinou a expedição de ofício ao 6º Serviço Registral da comarca de Cuiabá – MT para que proceda com a baixa da penhora do imóvel e condenou a parte embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do advogado da embargante, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC).

Irresignado, o réu JOSÉ ANTONIO LESSI interpôs recurso de apelação cível sustentando, em síntese, que os fatos se passaram na vigência do CPC/73 e que, neste aspecto, não é aplicável a Súmula 375 do STJ, sendo presumida a fraude à execução.

Distribuído a minha relatoria, entendi pelo desprovimento do recurso, cuja ementa transcrevo:

“APELAÇÃO CÍVEL – FRAUDE A EXECUÇÃO – CONSTATAÇÃO – APLICAÇÃO DA SUMULA 375 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85, DO CPC. Recurso conhecido e desprovido.

(1) – Se a questão já está consolidada através de Súmula do STJ, de rigor se apresenta a possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator;

(2) – O STJ já editou a Súmula 375 - O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou prova de má fé do terceiro adquirente’. Considerando que a Súmula foi publicada em data de 30 de março de 2009, pode ser aplicada quando o ato da averbação somente foi concretizado posteriormente (14/09/2016). Ademais, até então as jurisprudências eram vacilantes a respeito, não acalentando a pretensão do embargante na não aplicação desta Súmula pelo fato de o bem ter sido arrematado em 30/01/2014 e, em todos os sentidos, prevalece a analise de boa fé do adquirente.

(3) – Não há como alegar má fé do adquirente quando a aquisição do bem em leilão judicial patrocinada pela Justiça do Trabalho e, sobretudo porque o registro da penhora se deu em data posterior a este ato judicial de expedição da Carta de Arrematação.

(4) – Correta a decisão do juiz que, fazendo suas razões de decidir, torna ineficaz a penhora e manda libera-la do Registro Imobiliário. Sendo este o limite da lide, quaisquer outros atos pertinentes, somente em ação específica.

(5) – Vencido em grau recursal, os honorários devem ser majorados pelos serviços desempenhados pelo advogado depois da prolação da sentença – os recursais.”

Inconformada, o apelante interpôs o presente Agravo Interno buscando a reforma da decisão, repisando os argumentos vertidos nas razões do apelo.

Pois bem.

A meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desproveu a apelação.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3º, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Dito isto, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“A situação vertida neste recurso já é alvo de Súmula editada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (como será mencionado) e, de consequência, na forma do artigo 932, inciso IV, alínea a, do Código de Processo Civil, prescindo de levar este feito a julgamento perante a colenda 2ª. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense e passo a decidi-lo monocraticamente.

Certo é que o embargado, fazendo suas razões de direito, sustentou que não é caso de ser aplicada a Súmula 375 do STJ e que a situação, à época, vigência do CPC/73, a fraude à execução era presumida. Esta situação, em verdade, embora se forma excepcional, se confunde com o próprio mérito da ação.

No caso em apreço, o embargante adquiriu o bem, após quitação de vários débitos trabalhistas perante a Justiça do Trabalho e a aquisição de seu por expedição de Carta de Arrematação no processo piloto n. 00348.2007.005.23.00-08, expedição da Carta de Arrematação em 30 de Janeiro de 2.014.

Pois bem.

Do emaranhado de situações existentes dentro destes autos, constata-se, presentemente, que o imóvel em questão é de propriedade de JOSELINI PEREIRA CABRAL, conforme escritura publica de compra e venda lavrada às fls. as fls. 090/091, do livro 752, do Cartório do Sexto Ofício – registro número R-10-3361.

Constata-se, por outro lado que o terceiro embargante – JOCONDO DEL MORO – alegrando, fraude à execução, deseja tornar ineficaz a penhora em relação a processo de execução que é promovido por JOSE ANTONIO LESSI em face de RODRIGO BERNARDO DA SILVA.

Vejo, ainda, que o embargante adquiriu o imóvel em hasta publica junto a JUSTIÇA DO TRABALHO, realizada em data de 07/04/2011, tendo sido expedida CARTA DE ARREMATAÇÃO a seu favor em data de 30 de Janeiro de 2.014.

Desta feita, tem-se que a pretensão de fraude à execução diz respeito apenas em relação à posse do embargante em relação ao citado bem já que, como dito, presentemente, o imóvel pertence à outra pessoa e não ao executado/embargado RODRIGO BERNARDO DA SILVA.

E, neste contexto, possível o ajuizamento por tal situação fática. O STJ, a respeito, já editou a SUMULA 84 – É admissível a oposição de embargos de terceiros de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro’.

Por óbvio, aplicando-se a analogia, vez que a Carta de Arrematação, sem registro, equivale-se a um contrato de compra e venda desprovida de registro’.

Deve ser encarado, ainda, que qualquer decisão pertinente, diz respeito tão somente a fraude à execução já que, em relação a transferências outras, estando a propriedade registrada em nome de JOSELINI PEREIRA CABRAL – R/10.3661, esta decisão não lhe atinge até porque sequer faz parte desta lide, dentro da dicção do artigo 492 do CPC (artigo 460 do revogado), limites desta lide, sendo defeso ao magistrado proferir decisão além do que se pediu (artigo 141 do CPC).

Para a demonstração do 'consilium fraudis’ não basta o ajuizamento da ação de execução e penhora realidade. A demonstração de boa fé pressupõe ato de efetiva citação ou constrição judicial ou de atos reipersecutórios vinculados ao imóvel, para que modificações na ordem patrimonial configurem a fraude. Desta forma, deve ser considerado válido a alienação a terceiro que adquiriu o bem sem conhecimento da constrição já que nenhum ônus foi dado à publicidade.

Assim, hodiernamente a lei exige o registro da penhora quando imóvel o bem transcrito. No dia 30 de março de 2009 foi publicada a Sumula 375 do STJ:

‘O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou prova de má fé do terceiro adquirente’.

E, verificando a matricula do imóvel – Registro AV-13.761, verifica-se que o registro da penhora em relação ao credor/embargado JOSE ANTONIO LESSI, somente se deu em data de 14 de setembro de 2.016, portanto, posterior a data da aquisição do imóvel pelo Embargante junto a JUSTIÇA DO TRABALHO, precisamente em data de 30 de Janeiro de 2.014. Portanto, ao contrario dos argumentos vertidos no recurso, perfeitamente aplicável na espécie tal enunciado do colendo Superior Tribunal de Justiça. Aliás, mesmo antes da edição de tal Súmula, a jurisprudência dos Tribunais era vacilante a respeito, uns admitiam dentro do que consolidou a súmula, outros não, ficando aqui o registro.

E, de todo se vê que o importante, o relevando, ao meu viso, é verificar se o adquirente se portou ou não dentro do princípio da boa fé.

E, no caso em apreço, por mais que se tente, não vejo como admitir que a parte que adquire um bem em leilão judicial possa estar obrada de má fé, reforçando, ainda mais, que a boa fé se presume e a má fé somente pode ser demonstrada de forma inequívoca em relação as provas colhidas nos autos, obrigação que era de rigor do embargado, a rigor do prescrito no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Desta forma, forçoso é reconhecer que assistem razões ao embargante. Quando da aquisição do bem, não havia qualquer gravame em relação ao imóvel registrado na matricula.

Declara-se a ineficácia da penhora, já que ninguém pode ser privado de seus bens sem o devido processo legal e os proprietários posteriores sequer fazem parte da presente demanda.

Assim, somente em ação própria poderá pretender anular as citadas vendas e, em caso de insucesso, promover demanda contra a UNIÃO FEDERAL já que se foi enganado foi em razão do leilão feito pela Justiça Federal em imóvel que não mais pertencia do executado.

Correta, pois, a decisão do magistrado de piso que determina tão somente a expedição de ofício ao Cartório do 6º ofício desta Capital para que, em relação a penhora feita na execução promovida por JOSE ANTONIO LESSI, determinou a baixa da penhora.

Com tais considerações, conheço do recurso e nego-lhe provimento. De rigor, com apoio no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, passando-os para 12% (doze por cento) sobre o valor econômico, no caso, o valor atualizado dado à demanda que não restou impugnada pelo embargado – aceitação tácita. (...)”

Como se vê, não obstante o esforço hercúleo da parte Agravante, a decisão não merece reparos.

Senão, vejamos:

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, para configurar a fraude à execução, a ação executiva já deve ter sido proposta, o adquirente deve ter ciência de seu trâmite e a alienação ou oneração deve ter sido capaz de reduzir o devedor à insolvência.

Já a Súmula 375 do STJ estabelece que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

Considerando que a Súmula foi publicada em 30/03/2009, esta pode ser aplicada ao caso concreto, tendo em vista que o ato da averbação somente foi concretizado em 14/09/2016.

Dito isto, no caso dos autos, o embargante/agravado adquiriu o imóvel em hasta pública, realizada em data de 07/04/2011, junto à Justiça do Trabalho no processo nº. 00348.2007.005.23.00-08, tendo sido expedida carta de arrematação a seu favor em 30/01/2014.

Como bem ressaltou o Magistrado de piso na sentença recorrida, “a decisão que decretou a ineficácia da alienação do imóvel por fraude à execução foi proferida em 15/01/2009 (fls. 127/128), contudo, apenas foi efetivamente cumprida em 10/05/2016 (fls. 186/191). (...) Tendo em vista que a arrematação do imóvel se deu em 30/01/2014, ou seja, em data anterior a inscrição da penhora na matrícula do imóvel, não há indícios de que o embargante tinha ciência da situação litigiosa do bem, pelo contrário, presume-se a sua boa-fé.”

Da análise da matricula do imóvel (Registro AV-13.761), verifica-se que o registro da penhora em relação ao credor/embargado JOSE ANTONIO LESSI, somente se deu em 14/09/2016, portanto, posterior à data da aquisição do imóvel em hasta pública pelo Embargante na Justiça do Trabalho, cuja carta de arrematação foi expedida em 30/01/2014.

Assim, a ausência do registro prévio da penhora sobre o imóvel, bem como a falta de comprovação da má-fé do terceiro adquirente, impedem o reconhecimento de fraude à execução.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. RESP REPETITIVO N. 956.943/PR. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA RECORRENTE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial deste Tribunal Superior, ao apreciar o REsp n. 956.943/PR, cujo Relator para a lavratura do acórdão foi o Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 1º/12/2014, firmou as seguintes teses, com fulcro no art. 543-C do CPC/1973: i) a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova; e ii) inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC/1973. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem destoou do entendimento do STJ e, antecipando-se à análise de questão de mérito dos embargos de terceiro, acerca da apontada fraude à execução, reformou decisão de saneamento do processo que se limitou a estabelecer o ônus da prova, sob o fundamento de que estava demonstrada a fraude, sendo ônus dos embargantes, ora agravados, a comprovação da sua boa-fé. Assim, de rigor a reforma do acórdão recorrido, com o consequente restabelecimento da decisão interlocutória de primeiro grau, que se alinha à jurisprudência deste Tribunal. 3. A interposição de recursos não implica em "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo". Precedente. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 1285459/MS (2018/0098958-2), Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 09/09/2019, DJe 12/09/2019)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375/STJ. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DA PENHORA OU DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". E mais, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, "inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência" (REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe de 1º/12/2014). 2. No caso dos autos, inexiste registro da penhora ou da existência da ação na matrícula do imóvel alienado, bem como não ficou comprovado que os agravados, terceiros adquirentes, tinham conhecimento da execução movida em desfavor do alienante, sendo, portanto, inviável o reconhecimento da fraude à execução. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp 1738170/SP (2018/0099546-2), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 17/12/2019, DJe 03/02/2020)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. REGISTRO DA PENHORA OU PROVA DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE. SÚMULA Nº 375/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O reconhecimento de fraude à execução, consoante o disposto na Súmula nº 375/STJ, depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. 3. O protesto contra alienação de bens não tem o condão de obstar o respectivo negócio, tampouco de anulá-lo. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1777412/SP (2018/0290548-1), Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 22/06/2020, DJe 26/06/2020

Se quando da aquisição do bem não havia qualquer gravame em relação ao imóvel registrado na matricula, correta a decisão do juízo a quo que tornou ineficaz a penhora e determinou a liberação no Registro Imobiliário.

Desta forma,
a decisão monocrática agravada deve ser mantida em sua integralidade, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020